Tribunal: TJSP
Processo: 1032058-02.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ação de cobrança. Débitos condominiais. Alegação de nulidade da citação. Cabimento. Recebimento do AR por pessoa diversa do requerido. Impossibilidade de aplicação da teoria da aparência, por não se tratar de pessoa jurídica. Nulidade que pode ser arguida por simples petição. Nulidade reconhecida.

Recurso provido para reconhecer a nulidade de citação, anulando-se os atos processuais

Ementa:
Ação de cobrança. Débitos condominiais. Alegação de nulidade da citação. Cabimento. Recebimento do AR por pessoa diversa do requerido. Impossibilidade de aplicação da teoria da aparência, por não se tratar de pessoa jurídica. Nulidade que pode ser arguida por simples petição. Nulidade reconhecida.

Recurso provido para reconhecer a nulidade de citação, anulando-se os atos processuais posteriores e determinando-se o retorno dos autos à vara de origem para prosseguimento do feito.